Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-79.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004017-79.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FELICIO FERREIRA - CPF: 114.882.982-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIA SILVA FERREIRA - CPF: 983.235.981-34 (APELANTE), ADEMIR BALDO (APELADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL C/C IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E CONSEQUENTE REGISTRO GRATUITO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE –AUTORES HIPOSSUFICENTES FINANCEIRAMENTE – EMOLUMENTOS NOTORIAIS – NATUREZA TRIBUTÁRIA DE TAXA – ISENÇÃO QUE DEPENDE DE PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo previsão legal dispensando o hipossuficiente financeiro de arcar com o tributo referente à transferência de imóvel, o pedido dos autores deve ser julgado improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004017-79.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO FELICIO FERREIRA e ANTONIA SILVA FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da
ação de
“Suprimento de Exigência Legal c/c Imposição de Obrigação de Fazer”
(Proc. no 1004017-79.2019.8.11.0013), ajuizada pelos apelantes contra ADEMIR BALDO, julgou improcedente o pedido de suprimento judicial, formulado para fins de isenção de custas e consequente registro gratuito de transferência de imóvel, porque, segundo o magistrado, não há amparo legal para o pedido. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da AJG (cf. Id. n. 79345990).

Os apelantes expõem que adquiriram o imóvel matriculado sob o no 29.368 do RGI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, mas, como não possuem condições econômicas para efetuar o pagamento dos emolumentos devidos à efetivação do registro, ajuizaram a presente ação contra o Tabelião, para que, excluída a obrigatoriamente do recolhimento das custas, possam ter acesso ao direito constitucional à propriedade.

Afirmam que não pediram ao juiz a criação de uma norma especial que os dispensasse dos ônus financeiros da transferência, mas sim o reconhecimento de uma inconstitucionalidade por omissão, afinal, se a legislação prevê a dispensa de custas cartorárias para determinados tipos de atos e situações, como no caso do registro de pessoas naturais, não se justifica que outros atos sejam excluídos, como no presente caso, que configura claramente uma omissão.

Pedem, pois, o provimento do recurso, e a reforma da sentença, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade parcial por omissão, estendendo aos recorrentes, pobres na forma da lei,
“as regras de gratuidade existentes para abrangerem também o registro imobiliário, de maneira que seja garantida a igualdade material e o direito de propriedade”
(cf. Id. n. 78958082).

N
as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 79345996, o apelado combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ajuizaram contra o Notário titular do Serviço Registral onde o imóvel adquirido se encontra matriculado, ação em que pedem sejam isentos dos emolumentos referentes ao registro da transferência do imóvel situado na Rua Afonso Martins de Almeida, no 123, Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, CEP 78.250-000, matriculado sob o no 29.368, que para que passem a ser formalmente proprietários do bem.

A sentença julgou o pedido improcedente, pois, no entender do MM. Juiz, a pretensão não encontra previsão legal; agora, na presente sede recursal, os autores sustentam que, na verdade, o pedido era para que fosse reconhecida a existência de uma inconstitucionalidade por omissão.

Embora tenham mencionado na exposição postulatória da inicial que cabia ao magistrado
“
atuar para suprir a lacuna legislativa e integrar o ordenamento, evitando a inconstitucionalidade parcial (por omissão) e efetivando a isonomia através da prestação jurisdicional”,
não houve, no desfecho daquela peça, pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade por omissão, mas apenas para que fosse
“julgada procedente a pretensão dos autores, para suprir a exigência legal ora desproporcional e condenar o réu a realização do registro da transferência da propriedade do bem constante do título definitivo de propriedade aos demandantes
”(cf. Id. n.

79345951 - pág. 4).

Na verdade, o que os autores/apelantes pretendiam, e não souberam dizê-lo de modo claro, direto e inequívoco, era a concessão de provimento jurisdicional que lhes reconhecesse a condição de pobres, na acepção legal, e, com fulcro nesse reconhecimento, ordenasse a efetivação do registro imobiliário com isenção do pagamento dos emolumentos devidos. A menção à “inconstitucionalidade por omissão” apareceu no discurso como mera locução retórica de reforço à argumentação, mas obviamente desfocada do problema central, que diz respeito ao cabimento ou não da isenção dos emolumentos que devem ser pagos ao Serviço Registral no ato e por conta do registro por quem não tenha recursos para pagá-los, ou seja, se os benefícios próprios da assistência judiciária gratuita (AJG) podem ser estendidos aos serviços do Foro Extrajudicial, para isenção dos custos dos serviços notariais e de registro.

Não se pode perder de vista que, conforme dispõe o art. 236 da CF, os notários e registradores são particulares aos quais são delegados a prática de atos específicos do serviço público. Os notários possuem direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia a título de retribuição pelos serviços prestados (Lei no 8.935/1994, art. 28), e esses emolumentos devem ser pagos pelo interessado no ato do requerimento ou no da apresentação do título (art. 14 da Lei no 6.015/1973).

Os emolumentos têm natureza de tributo, conforme já pacificado pelos Tribunais Superiores, sendo classificados como “taxa”.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 316, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LEI No 8.137/90. NOVA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO EM ANÁLISE. EXTIRPADOS DE SEU TEXTO OS TERMOS TAXAS E EMOLUMENTOS. INCLUÍDOS OS ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS CONCERNENTES AOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O crime previsto no art. 316, § 1o, do Código Penal (excesso de exação) se dá com a cobrança, exigência por parte do agente (funcionário público) de tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. II - A Lei no 8.137/90 ao dar nova redação ao dispositivo em análise extirpou de sua redação os termos taxas e emolumentos, substituindo-os por tributo e contribuição social. III - De acordo com a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso as custas e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos. (Precedentes do STJ e do STF e Informativo no 461/STF). IV - Desta forma, comete o crime de excesso de exação aquele que exige custas ou emolumentos que sabe ou deveria saber indevido. Recurso desprovido. (REsp 899.486/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 03/09/2007, p. 216)

Sendo tributo, os emolumentos estão submetidos ao regramento contido no art. 176 do CTN que prevê que

a isenção
“(...) é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração”.

No caso, conforme declarado pelos próprios apelantes, não há previsão legal de isenção para a medida objetivada, de modo que, sabedores disso, eles pedem a extensão do benefício da gratuidade previsto em lei para os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito.

Porém, ainda que a isenção tributária em si não dependesse de expressa previsão legal, não se pode determinar por ato jurisdicional contrário à expressa regulação da matéria, ou seja, sem mais nem menos, que o Notário abra mão da contraprestação devida pela parte, já que

“
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
(CF, art. 5, II).

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença de improcedência.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, e mantenho inalterada a sentença.

Custas pelos apelantes, sem prejuízo aos benefícios decorrentes da AJG concedida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021